Tribunal: TJMT
Processo: 1005764-52.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005764-52.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS CARRIJO RESENDE & CIA LTDA - CNPJ: 28.414.581/0001-27 (RECORRENTE), GABRIELLA REZENDE NERES - CPF: 041.943.371-66 (ADVOGADO), HOSPITAL S. LUCAS LTDA - ME - CNPJ: 17.321.004/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MICROEMPRESA REPRESENTADA POR PREPOSTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ENUNCIADO 141 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
ausência

injustificada
,

ou

com

justificativa

não convincente,
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
.
No
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
imprescindível
o
comparecimento

pessoal
da
parte
,

que
não

pode ser suprido pela presença
do
seu

advogado
.
As

microempresa
s

ou

empresa
s
de
pequeno

porte

quando autoras,
devem

ser

representadas
, inclusive
em

audiência
,
pelo

empresário
individual
ou

pelo

sócio

dirigente
(
Enunciado

no
141 do FONAJE).

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuai
s
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).
Sem

honorários

advocatícios
, ante
a

ausência
de
advogado

constituído
pela
parte

recorrida
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005764-52.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
VINICIUS CARRIJO RESENDE & CIA LTDA

Recorrido
:
HOSPITAL S. LUCAS LTDA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VINICIUS CARRIJO RESENDE & CIA LTDA
ajuizou

reclamação

em
face de HOSPITAL S. LUCAS LTDA - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguind
o
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
contumácia
da
parte

reclamante
,
porquanto
se fez
representar

por

preposto

quando

quem

deveria

participar
da
audiência
de
conciliação
era o
empresário
individual.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
inexiste

previsão
legal que
exija
o
comparecimento
,
em

audiência
de
conciliação
, do
empresário
individual
nas

ações

em
que a
parte

reclamante
é a
microempresa
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
determinar
o regular
prosseguime
nto
do
feito
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 213518927/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
do
autor

na

audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I
,
da Lei no 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20
do
FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
.
A
pess
oa

jurídica

poderá

ser

representada

por

preposto
.

Em

síntese
,
a

ausência

injustificada
,

ou

com
justificativa

n
ão convincente,
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
.

Nesse

sentido
:

(...) 4.
Ausência

do

autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da parte
reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data do
imprevisto

ocorrid
o

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
,
pois
a parte
reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
.
Quanto

ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e
quem

seria
o interlocu
tor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

(
N.U 1004391-23.2022.8.11.0003,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Tu
rma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
public
ado
no DJE 22/03/2024)

Ainda
,
tratando
-se de
ação

em
que
figura
no polo
ativo

pessoa

jurídica
,
seja

microempresa

ou

empresa
de
pequeno

porte
,
deve

ela

ser

representada

pelo

empresário
individual
ou

pelo

sócio

diri
gente
, inclusive
na

audiência
de
conciliação
,
sendo

vedada
a
representação

em

tais

atos
, conforme
prevê
o
Enunciado
141
do
FONAJE:

ENUNCIADO 141 (
Substitui
o
Enunciado

110
)

–
A
microempresa
e a
empresa
de
pequeno

porte
,
quando

autoras
,
devem

ser

representa
das
, inclusive
em

audiência
,
pelo

empresário
individual
ou

pelo

sócio

dirigente
(XXVIII
Encontro
– Salvador/BA).

A
propósito
,
esse
é o
entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA JURIDICA - COMPARECIMENTO PESSO
AL - REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Extingue
-se o
processo

quando
a
pessoa

jurídica
que
figura
no polo
ativo

da
ação
,
não

estiver

representada

pelo

empresário
individual
ou

pelo

sócio

dirigente

na

audiência
de
conciliação
. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE). 2.
Sentença

desconstituída
. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 8010060-29.2012.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, V
ALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
14/03/2023,
publicado
no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

CHEQUE DEVOLVIDO.

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.
POSTERIOR PROTESTO DO TÍTULO.
DANO MORAL RECONHECIDO
.

INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
NÃO COMPARECIMENTO
DO
SÓCIO EM AUDIÊNCIA. DESATENÇÃO AO ENUNCIADO 141
DO
FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
que
reconheceu
o
de
ver

indenizatório
ante
ao

protesto
de
título
de
dívida

quitada
. 2.
Pois

bem
,
ao

analisar
o
termo
de
audiência
de ID n. 90045481,
verifico
que a
recorrida
se fez
representada

por

terceiro
, o que é
vedado

conforme

Enunciado
n. 141 do FONAJE: “ENUNCIADO 141 (
Substitui
o
Enunciado
110) – A
microempresa
e a
empresa
de
pequeno

porte
,
quando

autoras
,
devem

ser

representadas
, inclusive
em

audiência
,
pelo

empresário
individual
ou

pelo

sócio

dirigente
(XXVIII
Encontro
– Salvador/BA).” 3. É
fato

incontroverso

nos
auto
s que a
pessoa
, que
esteve

em

audiência
,
já

não

fazia
parte do
quadro

societário
da
empresa
. 4. A
recorrida

não

compareceu
à
audiência
de
conciliação

regularmente

representada
,
portanto
,
a

extinção
do
feito
é
medida

impositiva
,
nos

termos
do
artigo
51, I d
a Lei 9.099/95 c. c.
Enunciado
141-FONAJE.
5.Sentença

reformada
.
6.Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1000233-84.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
07/11/2022,
publicado
no DJE 11/11/2022
)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
COMPARECIMENTO PESSOAL. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ENUNCIADO 141 DO FONAJE PROMOVENTE REPRESENTADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO ACOLHIDA.
Extingue
-s
e o
processo

quando
a
pessoa

jurídica
que
figura
no polo
ativo
da
ação
,
não

estiver

representada

pelo

empresário
individual
ou

pelo

sócio

dirigente

na

audiência
de
conciliação
. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE). (N.U 1000703-45.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
22/09/2020,
publicado
no DJE 25/09/2020)

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante se trata de microempresa e, quando da audiência de conciliação
,
enviou
terceiro

como

preposto
para
representá
-la
(ID 213518904/PJe2),
deixando
o
empresário

de
comparecer
no
ato
(ID 213518906/PJe2).

Dessa
forma,
considerando
que a
pessoa
que
participou
da
audiência

conciliatória

não
se
tratav
a
do
empresário

responsável

por

ela
,
correta
a
sentença
que
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art.
51,
inciso
I, da Lei no 9.099/95.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da
Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

em

custas

processuais
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).
Deixo
de
fixar

honorários

advocatícios
,
vez
que a
parte

recorrida

não

constituiu

advogado

nos
autos
.

Por

ser
a parte
reco
rrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 213518924/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024